Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. De acordo com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil-CPC, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
3. A interpretação literal do dispositivo indica que os honorários devem ser majorados como pagamento aos advogados pelo trabalho adicional realizado em grau recursal. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende (interpretação teleológica) que os honorários sucumbenciais também servem como desestímulo a interposição de recursos inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios.
4. Desse modo, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, em 9/8/2017, decidiu que “é dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba”.
5. Portanto, a majoração dos honorários advocatícios tem dois propósitos: 1) recompensar o trabalho adicional do advogado; e 2) caráter sancionatório a parte que recorreu e perdeu.
6. Com relação à majoração da verba sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de ser devida, quando presentes os seguintes requisitos simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt nos EREsp 1539725 /DF, RELATOR Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. 09/08/2017).
7. No caso, a apelação foi parcialmente provida; não há que se falar em omissão quanto aos honorários recursais.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.